Tribunal: TJMT
Processo: 1001600-78.2023.8.11.0025
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001600-78.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO CURBELO BERMUDEZ - CPF: 689.788.391-34 (APELANTE), KARINA ARCE DE ALMEIDA CAMARGO TOMAS - CPF: 397.863.868-17 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ENCARGOS FINANCEIROS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENCIA. INVERSAO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE. LEGALIDADE DOS ENCARGOS.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória para constituir título executivo judicial

II. Questões em discussão

A controvérsia devolvida ao Tribunal consiste em: (i) saber se o indeferimento da prova pericial contábil e o julgamento antecipado da lide configuraram cerceamento de defesa; (ii) verificar a possibilidade de inversão do ônus da prova à luz do Código de Defesa do Consumidor; (iii) apurar a legalidade dos encargos incidentes sobre o cartão de crédito.

III. Razões de decidir

(i) Inexistência de cerceamento de defesa, quando a controvérsia envolve matéria eminentemente de direito, relativa à legalidade de encargos típicos de cartão de crédito, sendo desnecessária a produção de prova pericial; (ii) A inversão do ônus da prova prevista no CDC não é automática, exigindo demonstração de hipossuficiência técnica, inexistentes no caso em que o consumidor teve acesso às faturas, extratos e demonstrativos da dívida; (iii) Legalidade dos encargos questionados, por se tratarem de encargos ordinários e inerentes à modalidade contratual do cartão de crédito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Teses de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação monitória quando a controvérsia se restringe à legalidade de encargos financeiros típicos, prescindindo de prova pericial contábil. 2. São lícitos os encargos incidentes sobre cartão de crédito, quando previstos contratualmente e amparados pela legislação”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação interposto por
Francisco Curbelo Bermudez
contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Juína, que julgou procedente a
ação monitória
ajuizada por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi Univales MT
, objetivando a constituição de título executivo judicial referente à cobrança do montante de R$ 33.208,71, oriundo de operações bancárias realizadas por meio de crédito pessoal, limite em conta corrente e faturas de cartão de crédito.

Em suas razões recursais, o apelante pugna pela reforma da sentença sustentando, inicialmente, a sua
nulidade por cerceamento de defesa
, em razão do indeferimento de prova pericial contábil requerida nos embargos monitórios, necessária, segundo alega, para apuração de eventual excesso de cobrança, capitalização de juros, cumulação indevida de encargos e irregularidade na aplicação do crédito rotativo.

Defende a
necessidade de inversão do ônus da prova

e alega

violação ao princípio da transparência e da boa-fé
,

em razão da ausência de informação clara e destacada quanto aos encargos aplicados e à capitalização dos juros, sem comprovação de pactuação expressa.

Assenta a
possibilidade de revisão contratual com base nos artigos 46 e 54, §§ 3o e 4o do CDC
, sustentando a existência de cláusulas abusivas nos contratos de adesão bancária.

Forte em tais argumentos, requer a anulação da sentença com retorno dos autos à origem para a devida produção de prova pericial, ou, alternativamente, a improcedência da ação monitória.

Contrarrazões pela apelada no ID n. 329404463, rechaçando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação monitória proposta pela Cooperativa Sicredi Univales-MT, em desfavor de Francisco Curbelo Bermudez, objetivando

a constituição de título executivo judicial referente à cobrança do montante de R$ 33.208,71, oriundo de operações bancárias realizadas por meio de crédito pessoal, limite em conta corrente e faturas de cartão de crédito.

Cinge-se a controvérsia ao fato de que, após o regular transcurso da marcha processual, a magistrada singular proferiu sentença rejeitando os embargos monitórios opostos pelo réu, ao considerar válidos os contratos celebrados entre as partes, afastar as alegações de abusividade dos encargos financeiros e constituir o título executivo judicial.

Inconformado com o édito judicial, recorre o réu, ora apelante.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à análise: (a) da alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial contábil e do julgamento antecipado da lide; (b) da pretendida inversão do ônus da prova à luz do Código de Defesa do Consumidor; e, no mérito, (c) da suposta ilegalidade e abusividade dos encargos incidentes sobre dívida.

No tocante à
preliminar
de nulidade por cerceamento de defesa, não assiste razão ao apelante. O Código de Processo Civil, em seus arts. 370 e 371, consagra o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, atribuindo-lhe a condição de destinatário da prova, a quem compete aferir a necessidade, utilidade e pertinência das diligências probatórias requeridas.

No caso em pauta, a controvérsia instaurada não demanda produção de prova técnica especializada, porquanto não se discute erro aritmético, divergência objetiva entre valores pagos e cobrados, ou ausência de lastro documental da dívida, mas, sim, a
legalidade jurídica dos encargos típicos de contrato de cartão de crédito
, questão que se resolve mediante análise normativa, contratual e jurisprudencial.

A prova pericial contábil é dispensável na fase de conhecimento quando a discussão envolve a validade de encargos financeiros ordinários, previstos em contrato e regulados por legislação específica, sendo suficientes os extratos, faturas e instrumentos contratuais acostados aos autos.

Eventual prova pericial contábil apenas se fará necessária caso reconhecida a ilegalidade dos encargos, na fase de liquidação do julgado.

Igualmente correta a sentença ao indeferir a inversão do ônus da prova. Embora se reconheça que as instituições financeiras se submetem às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ, a inversão probatória prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC não opera de forma automática, exigindo demonstração concreta da hipossuficiência técnica ou da verossimilhança das alegações. No caso em exame, o apelante teve pleno acesso às faturas, extratos e demonstrativos de débito, inexistindo assimetria informacional apta a inviabilizar o exercício do contraditório, tampouco indícios mínimos de cobrança ilegal capazes de justificar a redistribuição do encargo probatório.

Assim as
preliminares
não prosperam.

Superadas as questões processuais, passa-se ao exame do mérito recursal.

No
mérito
, quanto à alegada ilegalidade dos encargos da dívida, verifica-se que os encargos impugnados pelo apelante decorrem de operações típicas de cartão de crédito, modalidade contratual que possui regime jurídico próprio, amplamente regulado pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil, além de já se encontrar consolidada na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Cumpre destacar que tais encargos não representam penalidades arbitrárias, mas constituem consequência direta das opções de pagamento adotadas pelo próprio consumidor.

Os
juros do crédito rotativo
incidem quando o titular do cartão opta por não quitar integralmente o valor da fatura até o vencimento, utilizando-se de financiamento automático do saldo devedor. A Resolução no 4.549/2017 do Banco Central do Brasil não veda a cobrança desses juros, limitando-se a disciplinar sua duração e a exigir posterior migração do saldo para parcelamento, providência que, conforme bem consignado na sentença, foi observada pela instituição financeira.

Na sequência, os
juros pelo parcelamento da fatura
constituem remuneração legítima de nova operação de crédito, juridicamente autônoma, cujo fundamento encontra respaldo na Medida Provisória no 2.170-36/2001, que autoriza a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, desde que pactuada, como ocorre nos contratos de cartão de crédito amplamente difundidos no mercado.

A
multa moratória
e os
juros de mora
, por sua vez, encontram previsão expressa no art. 52, §1o, do Código de Defesa do Consumidor e no art. 406 do Código Civil, não havendo extrapolação dos limites legais, porquanto fixados em 1% a.m os juros moratórios e 2% a multa pelo atraso, e tampouco de cumulação indevida com comissão de permanência, a qual, inclusive, sequer foi cobrada no caso concreto.

Por fim, o IOF incide sobre o parcelamento da fatura, possuindo natureza tributária, sendo sua exigência imposta por lei federal, não se tratando de encargo criado ou livremente estipulado pela instituição financeira, mas de exação compulsória, cujo repasse ao consumidor é juridicamente obrigatório e insuscetível de controle sob a ótica da abusividade contratual.

Dessa forma, ausente qualquer demonstração de ilegalidade, abusividade ou desequilíbrio contratual, revela-se absolutamente inviável a pretensão revisional deduzida pelo apelante, impondo-se a manutenção integral da sentença.

Assim, agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular não merecendo reparos o edito judicial.

Desprovido o recurso, impõe-se a majoração da verba honoraria na instancia recursal, que acresço em 2%, observada a gratuidade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,

21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026